Tribunal: TJSP
Processo: 2165845-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução penal. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser objeto de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução penal. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, pois não constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa institucional do Ministério Público, quando seu representante reputar a medida suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ademais, se já houve condenação penal, por decisão transitada em julgado, ou seja, se já existe decisão de mérito definitiva, não tem sentido a realização do pretendido acordo (retroativo). Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente
KAREM MAURA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.177
Habeas Corpus no 2165845-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Paciente: Karem Maura dos Santos
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-
Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por
Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução
penal. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Em se tratando de ato
que exige convergência de vontades, o oferecimento de acordo
de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de
Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão
acusador, pois não constitui direito subjetivo do acusado, e sim
prerrogativa institucional do Ministério Público, quando seu
representante reputar a medida suficiente para reprovação e
prevenção do crime. Ademais, se já houve condenação penal,
por decisão transitada em julgado, ou seja, se já existe decisão
de mérito definitiva, não tem sentido a realização do
pretendido acordo (retroativo). Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de KAREM
MAURA DOS SANTOS contra ato do PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que confirmando o posicionamento do Promotor de
Justiça da 2a Vara Criminal de Avaré - recusou acordo de não persecução penal
(ANPP), nos autos do processo crime no 1500458-54.2019.8.26.0073.
Consta dos autos (a) que a paciente foi condenada, em
primeira instância, ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque, no dia 10/02/2018, na Penitenciária I de
Avaré, trazia consigo, para entrega a terceiros, uma porção de maconha, embalada em
material plástico, pesando 191,780g; (b) que o Tribunal de Justiça, entretanto, deu
provimento ao recurso defensivo para reconhecer o tráfico privilegiado, alterar o regime
para o aberto, e reduzir a pena para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
substituída por duas restritivas de direito, com determinação de encaminhamento dos
autos à primeira instância para exame sobre o cabimento do acordo de não
persecução penal; c) que, em primeira instância, o Promotor de Justiça deixou de
apresentar proposta de acordo, em razão da natureza do crime, e por entender que a
medida não é suficiente à reprovação e prevenção do crime (fls. 425/428); (d) que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
3
diante disso, e a pedido da Defesa (fl. 430), o MM. Juiz determinou o encaminhamento
dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código
de Processo Penal (fl. 432); (e) que o Procurador Geral de Justiça, no exercício dessa
atribuição, manteve a recusa do acordo de não persecução penal, por considerar
ausentes os requisitos necessários à realização do acordo, sobretudo diante da
gravidade do crime de tráfico de drogas, e porque neste caso já existe sentença
condenatória.
Processado sem liminar (fls. 459/459), a autoridade
impetrada prestou informações, defendendo a legalidade do ato (fls. 466/467).
É o relatório.
O ato objeto da impugnação é aquele constante do
documento de fls. 439/451, emitido pelo douto Procurador-Geral de Justiça, com o
seguinte teor, na parte que interessa ao desfecho da ação:
“...1.2 - DAS RAZÕES EXPOSTAS PARA A NEGATIVA DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO CASO CONCRETO.
De acordo com o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, com a redação
que lhe deu a Lei n.o 13.964/2019: “Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”.
O trecho em destaque evidencia o primeiro pressuposto jurídico para o
cabimento do instituto, qual seja, que não seja caso de arquivamento ou, a
contrario sensu, que exista nos autos da investigação penal (em sentido lato)
prova da materialidade e indícios de autoria ou participação.
O segundo pressuposto é a existência de confissão formal e circunstanciada da
prática da infração penal pelo agente.
Em seguida, o dispositivo enumera os requisitos materiais objetivos do
instituto, a saber:
a) que não se trate de infração praticada com violência ou grave
ameaça;
b) que a pena mínima cominada no tipo seja inferior a 4 (quatro) anos
(consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis);
c) que não seja cabível a transação penal, nos termos da lei;
d) que não seja caso de crime praticado no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou praticado contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino, em favor do agressor.
O Código de Processo Penal exige, ainda, requisitos materiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
4
subjetivos, consistentes em:
a) que o investigado não seja reincidente;
b) inexistência de elementos probatórios que indiquem conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas;
c) que o investigado não tenha sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos
anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo;
d) que a celebração do acordo atenda ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.
Pois bem.
Deve-se destacar que, muito embora se cuide de crime cometido sem violência ou
grave ameaça contra a pessoa ao qual tenha sido aplicada pena inferior a quatro
anos, há obstáculos insuperáveis à realização da proposta.
O acordo de não persecução penal é negócio jurídico pré-processual no qual o
Ministério Público deixa de perseguir uma condenação, a despeito da viabilidade
jurídica de propor a ação penal e, em contrapartida, o investigado confessa o fato
e aceita cumprir as condições acordadas.
Como é inerente a qualquer negócio jurídico, é necessário que uma das partes
abra mão de perseguir um bem material que ainda não possui.
Com a prolação de sentença condenatória, o Estado-Acusação já tem,
consigo, título executivo, embora sujeito à confirmação, de tal maneira que
nada justifica, sob a ótica ministerial, deixar de persegui-lo.
Essa postura, ademais, colidiria com o princípio da indisponibilidade da ação
penal pública, insculpido no artigo 421 do Código de Processo Penal.
A medida despenalizadora em análise relativiza o princípio da obrigatoriedade
(CPP, art. 24), mas mantém íntegro o da indisponibilidade.
A acusada, em solo policial, admitiu o fato, disse que a droga era sua e seu
companheiro não tinha conhecimento. Teria sido a primeira vez que ingressou no
presídio com droga (fls. 9). Em juízo, tornou a admitir o fato.
Apesar disso, muito embora o Egrégio Tribunal de Justiça tenha reconhecido o
privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, esta Procuradoria-Geral de Justiça
tem considerado que em tráfico de drogas não é cabível o acordo de não
persecução penal, pela gravidade concreta do crime e por todos os malefícios que
esse pernicioso delito produz em prejuízo da coletividade.
Ademais, proferida sentença condenatória, assim decidiu a Suprema Corte acerca
do não cabimento do sursis processual, exaurida a atividade jurisdicional em
primeiro grau, cuidando-se de instituto que guarda similitude com o novo acordo
de não persecução penal:
“A regra inscrita no art. 89 da Lei no 9.099/95 qualifica-se, em seus aspectos
essenciais, como preceito de caráter processual, revestindo-se, no entanto, quanto
às suas consequências jurídicas no plano material, da natureza de uma típica
norma de direito penal, subsumível à noção da lex mitior. A possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
5
válida aplicação da norma inscrita no art. 89 da Lei no 9.099/95 - que dispõe
sobre a suspensão condicional do processo penal (“sursis” processual) - supõe,
mesmo tratando-se de fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da
vigência desse diploma legislativo, a inexistência de condenação penal, ainda que
recorrível. Condenado o réu, ainda que em momento anterior ao da vigência da
Lei dos Juizados Especiais Criminais, torna-se inviável a incidência do art. 89 da
Lei no 9.099/95, eis que, com o ato de condenação penal, ficou comprometido o
fim precípuo para o qual o instituto do “sursis” processual foi concebido, vale
dizer, o de evitar a imposição da pena privativa de liberdade. (...)”.
(STF, HC n. 74.463, Rel. Min. Celso de Mello, 1a Turma, julgado em 10 de
dezembro de 1996).
Mais recentemente e a propósito do novo acordo de não persecução penal (CPP,
art. 28-A, com a redação da Lei no 13.964/19), cumpre lembrar que o Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido no sentido de que, após a sentença,
exaurida a jurisdição em primeiro grau e concluída a persecução penal, não se
revela mais apropriado o momento para o acordo de não persecução penal.
Vejamos:
Voto no 18.450.
Apelação Criminal no 0008922-84.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo.
Apelantes: PAULO MARCOS SANTOS MUNIZ e WALMIR FRANCISCO DE
MELO.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Origem: 11a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal Magistrada: Vivian Brenner de
Oliveira.
Preliminar Conversão do julgamento em diligência para que se determine a
abertura de vista dos autos ao Ministério Público para avaliação da
possibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal -
Impossibilidade - Marco final para tal providência superado - Feito em fase
recursal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de
agentes tentado Coesão e harmonia do conjunto probatório Condenação mantida.
Penas (Réu Walmir) Critérios dosimétricos inalterados (Réu Paulo) Critérios
dosimétricos alterados. Penas substitutivas Pertinência. Apelos defensivos
improvido (Réu Walmir), e parcialmente provido (Réu Paulo). Relator o
Desembargador MAURICIO VALALA - 03 de junho de 2020.
Voto no 49279
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009986-56.2018.8.26.0451
Comarca: PIRACICABA - (Processo no 0009986-56.2018.8.26.0451)
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Valdemir Alves Cardoso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO, MAS ADAPTADA, EQUIPARADA A USO RESTRITO - FATO
TÍPICO - IRRELEVÂNCIA DE TERGIVERSAÇÃO SOBRE O DOLO -
CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - CIRCUNSTÂNCIA
DE O RÉU NÃO CONHECER A ALTERAÇÃO DO ARMAMENTO QUE SE
MOSTRA IRRELEVANTE - CAPITULAÇÃO DA CONDUTA NO CAPUT E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
6
NÃO NO PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO ESTATUTO DE
DESARMAMENTO PENA MÍNIMA - REGIME PRISIONAL ABERTO
PENA ALTERNATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) APÓS A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Relator o
Desembargador EUVALDO CHAIB, 15 de abril de 2020.
Voto no 50355
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL
no
0058473-72.2013.8.26.0050/50000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0058473-72.2013.8.26.0050)
Juízo de Origem: 31a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Patricia Patire
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO
DE CONFIANÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA - OMISSÃO E
EFEITO MODIFICATIVO, PARA QUE SEJA OFERTADO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL - VÍCIOS INEXISTENTES - TODAS AS
QUESTÕES APRESENTADAS FORAM SOPESADAS E DECIDIDAS O
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO É MAIS POSSÍVEL,
POIS JÁ ENCERRADA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM
EXAME DE MÉRITO
VIA INADEQUADA PARA ALTERAR O
DECIDIDO - AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO OU À
LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR - EMBARGOS REJEITADOS. Relator
o Desembargador Euvaldo Chaib, 27 de maio de 2020.
Digno de transcrição, ainda, trecho do Voto n. 49279, acima citado, com
referência a outras decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, negando aplicação
do acordo de não persecução penal após a prolação de sentença:
“O momento processual não mais condiz com o acordo de não persecução penal
(ANPP), que não mais alcançará seu fim, qual seja, evitar a propositura de ação
penal, até porque já veio a ser prolatada decisão monocrática terminativa de
mérito, sendo irrelevante o fato desta não ter sido alcançada pelo trânsito em
julgado, vez que, a se fazer valer a orientação delineada pelo ilustre parecerista,
com a devida vênia, estar-se-á desnaturando o espírito do instituto e a natureza
jurídica da nova ordem jurídica instituída pelo Pacote Anticrime” (Apelação
Criminal no 0009986-56.2018.8.26.0451, julgada nesta mesma Câmara de Direito
Criminal, em 15 de abril de 2020).
No mesmo sentido, pela impossibilidade de aplicação retroativa do instituto, uma
vez proferida sentença condenatória:
“Em primeiro lugar porque, proferida sentença penal condenatória, já
superada a etapa procedimental relativa ao acordo de persecução penal, que
pressupõe exatamente o não desencadeamento da ação penal. Não faz
sentido, dada a natureza do instituto, retroceder-se no procedimento, de
sorte a volver-se a um estágio anterior à relação processual já encetada e
finda em primeiro grau” (Apelação Criminal no 1526083-13.2019.8.26.0228,
Relator o eminente Desembargador LAERTE MARRONE, julgada em 8 de maio
de 2020).
2. CONCLUSÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
7
Há, portanto, obstáculos insuperáveis à formulação da proposta, com a renovada
vênia do Eminente e Culto Desembargador-Relator, Doutor AMABLE LOPEZ
SOTO, da Colenda 12a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal e
nos arts. 1.o e 4.o, inciso I, ambos da Resolução n.o 1.187/2020 PGJ - CGMP,
insiste-se na recusa de oferta do acordo, restituindo-se os autos ao Egrégio
juízo de primeiro grau, uma vez que o recurso de apelação interposto pela defesa
já foi julgado, prejudicado o do Ministério Público”.
A Defensoria Pública impugna essa decisão, alegando que os
argumentos do Procurador-Geral de Justiça não são aptos a sustentar a negativa, porque
o acordo de não persecução penal é cabível, mesmo após o julgamento da ação, com
base na Súmula 337 do STJ, aplicado no caso por analogia; e porque “se trata de ré que
confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça, com pena mínima inferior a 04 anos”, além do que, “trata-se de paciente primária,
sem indícios de conduta criminal habitual, que não se beneficiou de ANPP, transação penal ou
sursis processual nos últimos cinco anos”.

A ordem, entretanto, deve ser denegada.
Em se tratando de ato que exige consenso das partes, o
oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código
de Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, inclusive
porque o acordo não constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa
institucional do Ministério Público, quando seu representante reputar a medida
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
No presente caso, a autoridade impetrada, ao rejeitar o
acordo, argumentou (i) que a gravidade do crime de tráfico de drogas inviabiliza a
ANPP; e (ii) que já houve sentença penal condenatória, tratando-se de momento
processual inoportuno para a aplicação do instituto, o que, de fato, já é suficiente para
justificar o posicionamento adotado.
Não importa que o paciente não possua outras condenações
criminais, porque o referido requisito (exigindo inexistência de conduta criminal
habitual), na verdade, não está relacionado à hipótese de reincidência, e sim à avaliação
da personalidade do agente, ao seu perfil subjetivo, “no que se refere a aspectos
morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de
infrações penais” (AgRg no AREsp 190.188/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
04/09/2018).
Na verdade, o Procurador-Geral de Justiça adotou medida
que considerou mais adequada ao atendimento do interesse público, ou seja, optou
pelo não oferecimento de acordo, por considerar, diante dos elementos dos autos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
8
inadequação e insuficiência da solução negociada, daí a rejeição da alegação de
constrangimento ilegal ou de ofensa ao princípio da razoabilidade.
Aliás, a vulneração aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo
desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na
ordem jurídica, o que não é o caso.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da impetrante; primeiro porque, se já houve condenação penal,
por decisão transitada em julgado, ou seja, se já existe decisão de mérito definitiva,
não tem sentido a realização de acordo de não persecução penal; e depois porque, se o
acordo implica na despenalização de conduta típica, e se o titular da ação penal é o
Ministério Público, somente essa instituição, e não ao Poder Judiciário, pode decidir
qual medida adotar, dentre as opções de solução negociada e prosseguimento da ação.
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes (HC n. 2075065-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j.
24/06/2020; HC n. 2075066-54.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j.
17/06/2020).
No mesmo sentido é a jurisprudência da Seção de Direito
Criminal:
“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Defesa pretende Acordo de Não
Persecução Penal ANPP (art. 28-A do CPP). Inadmissibilidade.
Prerrogativa do Ministério Público. Negativa do acordo confirmada pelo
Procurador Geral de Justiça (art. 28-A, § 14, do CPP). Impossibilidade
legal de interferência do Poder Judiciário na questão. Ordem denegada”
(Habeas Corpus Criminal no 2058982-75.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Camilo Lélis, j. 18/05/2020).
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Acordo de não persecução penal que
foi rejeitado pela Promotoria de Justiça. Confirmação da recusa pela PGJ.
Pretensão para que seja obrigado, o MP, a promover referido acordo.
Descabimento. Solução legal para o impasse que já foi adotada. Medida
que pressupõe consenso. Tráfico privilegiado que, ademais, depende da
instrução
probatória
para
eventual
reconhecimento.
ORDEM
DENEGADA” (Habeas Corpus Criminal no 2075422-49.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Xisto Rangel, j. 18/05/2020).
“HABEAS CORPUS. Peculato continuado - Recusa Ministerial quanto
ao oferecimento de acordo de não persecução penal. Fundamentação
idônea ao caso concreto. Paciente que não preencheu os requisitos do
artigo 28-A do Código de Processo Penal. Ausência de direito subjetivo.
Faculdade do Ministério Público como titular da ação penal. Precedentes.
ORDEM DENEGADA” (Habeas Corpus Criminal no 2062376-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2165845-55.2020.8.26.0000
9
90.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j.
09/06/2020).
Ante o exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
FERREIRA RODRIGUES
Relator